Tribunal: TJMT
Processo: 1014599-71.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014599-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOTILDES DE SOUZA FARIAS - CPF: 921.983.841-91 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), GUILHERME FARIAS ROCHA - CPF: 061.691.011-80 (APELANTE), G. F. R. - CPF: 061.690.891-13 (APELANTE), G. F. R. - CPF: 061.691.111-43 (APELANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), CLOTILDES DE SOUZA FARIAS - CPF: 921.983.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença corriqueira de nosso Estado, extinguiu o feito sem resolução de mérito, haja vista a ocorrência de demanda predatória.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a parte apelante ajuizou outras demandas contra a mesma instituição financeira, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora promove ações distintas contra a mesma parte, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a parte demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que a parte demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que o direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Assim, a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença.

Ademais, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por G.F.R,

G.F.R e

G.F.R, representados por CLOTILDES DE SOUZA FARIAS, visando reformar a sentença de ID. 146575727, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Ação Indenizatória de Responsabilidade Civil por Danos Morais e Materiais n. 1014599- 71.2019.8.11.0003, ajuizada em face de MOTO CAMPO LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID. 146575728, os apelantes aduzem a ocorrência de ato ilícito, com a negativa indevida das requeridas para realizar o pagamento do consórcio contratado pelo

seu genitor e repassados a eles por meio de inventário. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 146575730 e Id. 146575732, por meio das quais as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

A representante ministerial, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, por meio do parecer de Id. 153485695, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os autores aduzem que fora deixado pelo seu genitor em seu inventário o recebimento do prêmio e/ou valor do consórcio de uma motocicleta realizado pelas requeridas.

No entanto, aduzem que ao solicitar o recebimento do consórcio teve o pleito negado, razão pela qual ajuizaram a presente ação.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Insurge os apelantes desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar a legalidade da negativa das requeridas em entregar os valores do consórcio realizado pelo genitor dos apelantes, cujo objeto era uma motocicleta BIZ ES C-100, do Grupo/Cota/RD 2367326606, no plano de 72 parcelas, no valor da época de R$7.716,95.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o genitor dos apelantes, realizou a contratação do mencionado consórcio, no entanto, realizou somente o pagamento de uma parcela, razão pela qual teve seu consórcio cancelado, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista o consórcio em tela da motocicleta BIZ ES C-100, do Grupo/Cota/RD 2367326606, no plano de 72 parcelas, com a primeira assembleia em 26/03/2004 e última assembleia em 24/01/2013 (id. 26180386). No entanto, verifica-se que do referido ajuste, somente foi paga a primeira prestação no valor de R$78,43, com vencimento em 26/03/2004, o que gerou o cancelamento do consórcio em voga, por falta de pagamento e com o fim do grupo em comento, foi realizado o pagamento ao consorciado Jairo Adriano Rocha dos Santos em 02/06/2010, do saldo de R$60,31, consoante demonstrado nos documentos de id. 26180366 - Pág. 3, 31074386, 31074388, 31074941. Destarte, tendo em vista que o consorciado faleceu em 23/11/2012 (id. 26180116), ou seja, após o encerramento do grupo de consócio objeto da liça, não há que se falar em quitação do contrato, ou mesmo, de pagamento de valores.

(...)

Por fim, calha registrar que o extrato juntado pela parte autora no id. 34704380, refere-se ao grupo/cota 27106/318, referente a uma motocicleta TITAN ES MIX, que não é objeto da presente demanda. ”

No mesmo sentido, é o entendimento da douta Procuradora de Justiça em seu parecer de Id. 153485695,
in verbis:

“Com efeito. Em análise aos vertentes autos, penso que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar as suas alegações, sendo, a meu ver, insuficientes a amparar a pretensão autoral, os extratos constantes no Id. 146575659 - Pág. 1 fl. 51, no Id 146575666 - Pág. 3 - fl 69 e no Id 146575667 - Pág. 3 – fl. 72.”

Deste modo, não há que se falar em recebimento dos valores pelos apelantes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso, e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023